Tribunal: TJMT
Processo: 1024282-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024282-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), NADIANA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 03.312.271/0001-70 (AGRAVANTE), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), AMANDA AKEMI SUMIOSHI RAMOS - CPF: 020.736.781-73 (ADVOGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO ATIVO INDEFERIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Os atos administrativos que a parte autora pretende ver suspensos são antigos, com comunicação realizada em abril de 2020 e a ação declaratória de origem foi ajuizada apenas em outubro de 2022, situação que afasta o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tais argumentos afastam, assim, a probabilidade do direito sustentado, especialmente porque os atos administrativos possuem a presunção (relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, a qual não foi de pronto afastada.

Por outro lado, não obstante a parte agravante sustente que teve o CAR cancelado sumariamente, os documentos constantes nos autos não demonstram, neste momento, que o contraditório e a ampla defesa foram obstados pelo órgão ambiental, já que, ao contrário do afirmado pela agravante, o CAR foi suspenso para retificação, com a devida comunicação da parte autora/agravante para regularização.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1024282-39.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: NADIANA AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por Nadiana Agropecuária LTDA contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, indeferiu o pedido de tutela recursal que visava
determinar ao apelado/réu a reversão do
status
do CAR MT71127/2017, da Fazenda Santo André II de cancelado para ativo, até o julgamento de mérito da ação declaratória de origem.

A agravante sustenta que, a cronologia dos fatos demonstra claramente o direito da agravante, pois o imóvel foi registrado junto ao SIMCAR na data de 12-7-2017 (id. 102417166), tendo sido aprovado/validado o CAR MT71127/2017 na data de 26-1-2018 (id. 102417168), ou seja, todas as declarações prestadas pela agravante, inclusive acerca de Área Consolidada e Área de Uso Alternativo do Solo foram aprovadas pelo Agravado. Todavia, em 25-4-2019 (id. 102417169), cerca de um ano após a validação do CAR, o Órgão Ambiental por meio de uma auditoria, procedeu com o seu cancelamento, sem apontar quaisquer motivos para tanto.

Aduz que, os motivos do cancelamento só foram descobertos pela agravante na data de 29-4-2020 (id. 102417170), por meio do Parecer Técnico de Inconsistências no 36/CCA/SRMA/2020 (id. 102417171), após muito diligenciar junto ao Órgão Ambiental Estadual, razão pela qual, somente em 25-6-2020 (id. 102417172) a agravante procedeu com a retificação do CAR.

Salienta que, quando do pedido de retificação do CAR a agravante apresentou documentos que comprovam cabalmente que o que a SEMA/MT entende como AUAS - Área de Uso Antropizado do Solo, na realidade, consiste em limpeza de pastagem (limpeza de áreas sujas – “juquiradas”), por meio de Laudo Técnico (id. 102417173).

Conclui que, pela simples análise temporal, nota-se que após a validação do CAR (26-1-2018), foi promovido o seu cancelamento sumário (25-4-2019), sem a apresentação dos motivos para tanto e sem a competente notificação/intimação da agravante para sanar as eventuais inconsistências (que só foram descobertas posteriormente – 29-4-2020).

Requer a reconsideração da decisão ora agravada, para novo julgamento, monocrático ou perante à Câmara, desta vez, atribuindo o efeito ativo ao Agravo de Instrumento, para determinar que o Agravado mantenha o
status
ativo do CAR MT71127/2017 da Fazenda Santo André II até o julgamento de mérito da ação originária.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por Nadiana Agropecuária LTDA contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, indeferiu o pedido de tutela recursal que visava
determinar ao apelado/réu a reversão do
status
do CAR MT71127/2017, da Fazenda Santo André II de cancelado para ativo, até o julgamento de mérito da ação declaratória de origem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pois bem.

Ao analisar o pedido de tutela recursal formulado nos autos do recurso de agravo de instrumento, indeferi o efeito ativo almejado pela ora agravante, por entender que, n
ão havia como afirmar, naquele momento processual de cognição sumária, se houve afronta ao princípio contraditório e ampla defesa, pois quando se analisa o Parecer Técnico de análise do CAR/MT, anexado ao id. 102417168, verifica-se que o CAR foi
suspenso
(CAR Validado Pendente de Regularização – Suspenso), com a intimação do cadastrante/interessado em proceder a retificação do CAR em conformidade com o parecer técnico, no prazo de 30 dias (id. 102417170).

Além disso, restou consignado na decisão recorrida que a agravante manifestou nos autos, de modo que houve participação ativa dela no referido processo administrativo, razão pela qual conclui que,
a priori
, não houve cancelamento sumário ou ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Outrossim, assinalei que não havia risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal fosse acolhida por ocasião da apreciação do mérito, já que a comunicação da suspensão administrativa foi encaminhada à agravante em 29-4-2020, e esta ingressou com a ação declaratória de origem apenas em 26-10-2022.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, a agravante que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja reformada a decisão desta relatora.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Isso porque,
os atos administrativos que a parte autora pretende ver suspensos são antigos, com comunicação realizada em abril de 2020 e a ação declaratória de origem foi ajuizada em outubro de 2022, situação que afasta o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tais argumentos, a meu ver, afastam, assim, a probabilidade do direito sustentado, especialmente porque os atos administrativos possuem a presunção (relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, a qual não foi de pronto afastada.

Por outro lado, não obstante a parte agravante sustente que teve o CAR cancelado sumariamente, os documentos constantes nos autos não demonstram, neste momento, que o contraditório e a ampla defesa foram obstados pelo órgão ambiental, já que, ao contrário do afirmado pela agravante, o CAR foi suspenso para retificação, com a devida comunicação da parte autora/agravante para regularização.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023